Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700006-58.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME EMBARGADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 17:03:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora